Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702080-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VITORIA CRISTINA BARROS BISPO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar do efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Goiás, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0760797-41.2024.8.07.0016. A decisão agravada determinou “a inclusão do Município de Santo Antônio do Descoberto-GO e, subsidiariamente, do Estado de Goiás no polo passivo da lide, nos termos da expressa ordem expedida na decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1234, quando reconheceu que a responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde do SUS pode ser atribuído a distintos entes federados, de acordo com as situações concretas delineadas nos autos”. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme disposto no artigo 4o da Lei 12.153/2009, exceto nos casos do artigo 3o (o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação), somente será admitido recurso contra a sentença. Em vista do exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora